Tribunal: STF
Processo: RE 193490
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - Imposto de renda. Correção monetária prevista na
Lei 7.738 (art. 15, parágrafo único). Constitucionalidade.
- O disposto no artigo 15, parágrafo único, da Lei nº
7.738/89 não viola os princípios constitucionais da legalidade, da
anterioridade e do respeito ao direito adquirido. Precedentes do
S.T.F.
Recurso extraordinário não conhecido.